Tribunal: TJES
Processo: 5013805-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013805-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALVES DA SILVA e outros

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS PORTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESPACHO JUDICIAL QUE OPORTUNIZA A COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – POSSÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO – ARTIGO 1.015, V, DO CPC – PRETENDIDA ANÁLISE DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO DO ÓRGÃO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVITADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1)
O agravo de instrumento foi inadmitido por duas razões, fundamentalmente: a uma, por verificar que o ato judicial em face do que se insurgem os agravantes (
rectius
: intimação para que sejam comprovados os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita) não ostenta cunho decisório, tendo em vista que o juiz não exarou juízo de valor a respeito do aventado direito ao beneplácito, e sim, limitou-se a determinar que a parte produza prova documental da aventada precariedade econômica; e a duas, por ser necessário – para que uma decisão judicial possa ser enquadrada como agravável – que integre o catálogo listado no art. 1.015 do CPC/2015 ou esteja prevista expressamente em legislação extravagante.

2
)
Não se sustenta a argumentação dos agravantes de que a decisão de 1º grau implicaria em uma “decisão negativa antecipada condicional”, porquanto terá seu pleito negado se não agir ou apresentar aquilo que foi exigido, na medida em que limitou-se a douta magistrada a postergar a análise do pedido de assistência judiciária gratuita para após a apresentação pela parte de documentos hábeis à comprovação de que fazem jus ao seu deferimento, sem antecipar qualquer juízo de valor acerca do direito (ou não).

3
)
É absolutamente inoportuna a argumentação de que as provas já produzidas nos autos originários descortinam o seu direito ao beneplácito, uma vez que o Juízo de 1º grau, reitero, não se pronunciou a respeito e, como se sabe, condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte adversária e, na espécie, o pedido de gratuidade da justiça foi impugnado pela parte contrária.

4
)
Se a MMª Juíza oportunizou a apresentação de prova documental do alegado direito, não se pronunciando ainda sobre a sua suficiência ou não, descabe a este Tribunal afirmar, desde já, que fazem jus ao beneplácito, sob pena de incorrer em supressão de instância; lado outro, se consideram suficientes os documentos já acostados aos autos, de maior proveito seria ratificá-los perante o Juízo de 1º grau, que limitou-se a observar o iter previsto no § 2º do art. 99 do CPC/2015.

5)
Não se aplica a taxatividade mitigada, por ter havido mera determinação para que a parte comprove os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, o que não importa em prejuízo algum para os agravantes, tampouco lhes sujeita a risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação, por não ter havido manifestação judicial sobre o pedido de assistência judiciária gratuita e, na hipótese de sobrevir seu indeferimento, poderá interpor agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, V, do CPC/2015.

6)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Marcus Vinícius Alves da Silva
e
Janete Tavares Salgado da Silva

contra decisão monocrática por mim proferida (Id 6776341), pela qual inadmiti o
agravo de instrumento
por eles interposto, diante da ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Por meio de
agravo de instrumento
, insurgem-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que acolheu parcialmente sua impugnação ao
cumprimento de sentença
deflagrado por
Roberto Carlos Porto
e pelo
Condomínio do Edifício Ravena
a fim de reconhecer o excesso de execução quanto a forma de atualização da dívida correspondente aos honorários sucumbenciais e pretensão de reembolso de custas processuais e, na mesma oportunidade, determinou a intimação dos agravantes a fim de que comprovassem os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Id 7213050), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
faz jus à gratuidade da justiça por terem renda líquida inferior a 4 (quatro) salários mínimos mensais, a qual é revertida integralmente para os gastos ordinários da família, composta pela esposa e por um filho maior de idade, que possui problemas de saúde;
(ii)
não possuem nenhum outro documento contábil para comprovação de seus ganhos, além daqueles que prévia e espontaneamente anexaram ao processo originário;
(iii)
a decisão de primeiro grau possui enorme carga lesiva, por impor-lhes regra de conduta condicional e antecipada, que a lei não exige (comprovação da hipossuficiência extra) eis que para tanto, basta a mera alegação da parte acerca de sua condição, nos termos da Lei nº 1.060/50;
(iv)
a decisão que condiciona o deferimento da assistência judiciária gratuita à apresentação de documentos além daqueles já apresentados, que espelham a sua situação de enquadramento a lei e da hipossuficiência, implica em uma “decisão negativa antecipada condicional”, isto é, se a parte não agir ou apresentar aquilo que foi exigido, terá seu pleito automaticamente negado;
(v)
não têm nada mais a produzir, eis que já produziram demais, a ponto de fazerem jus ao pedido assistencial, fazendo com que a decisão condicional exarada em primeiro grau, se apresentem como uma negativa à prestação jurisdicional ou uma decisão negativa velada; e
(vi)
nos termos do art. 374, IV, do CPC/2015, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal da existência ou de veracidade.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões dos agravantes não davam ensejo ao pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Apenas para melhor contextualizar, o
agravo de instrumento
foi interposto por
Marcus Vinícius Alves da Silva
e
Janete Tavares Salgado da Silva

contra o seguinte trecho da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, acolheu parcialmente sua impugnação ao
cumprimento de sentença
deflagrado por
Roberto Carlos Porto
e pelo
Condomínio do Edifício Ravena
, in litteris:

“Pretendem as partes executadas o deferimento da gratuidade da justiça.

Diante da impugnação apresentada pelas partes exequentes,
revela-se necessária a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade
”.

(Id origem 32176621 – destaquei)

A meu ver, não se sustenta a argumentação dos agravantes de que a decisão de 1º grau implicaria em uma “decisão negativa antecipada condicional”, porquanto terá seu pleito negado se não agir ou apresentar aquilo que foi exigido, na medida em que
limitou-se a douta magistrada
– como vimos dos trechos acima transcritos –
a postergar a análise do pedido de assistência judiciária gratuita para após a apresentação pela parte de documentos hábeis à comprovação de que fazem jus ao seu deferimento
, sem antecipar qualquer juízo de valor acerca do direito (ou não).

Conforme se depreende da decisão por mim proferida (Id 6776341), o agravo de instrumento foi inadmitido por duas razões, fundamentalmente:
a uma
, por verificar que o ato judicial em face do que se insurgem os agravantes (
rectius
: intimação para que sejam comprovados os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita)
não ostenta cunho decisório
, tendo em vista que o juiz não exarou juízo de valor a respeito do aventado direito ao beneplácito, e sim, limitou-se a determinar que a parte produza prova documental da aventada precariedade econômica; e
a duas
, por ser necessário – para que uma decisão judicial possa ser enquadrada como agravável – que integre o catálogo listado no art. 1.015 do CPC/2015 ou esteja prevista expressamente em legislação extravagante.

Diante disso, é absolutamente inoportuna a argumentação de que as provas já produzidas nos autos originários descortinam o seu direito ao beneplácito, uma vez que o Juízo de 1º grau, reitero, não se pronunciou a respeito e, como se sabe, condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte adversária e, na espécie, o pedido de gratuidade da justiça foi impugnado pela parte contrária.

Havendo indícios contrários ao estado de pobreza afirmado ou declarado, deve o juiz subordinar a concessão do benefício à prova dessa condição, à luz do texto constitucional ao dispor que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência

de recursos
” (CF/88, art. 5º, LXXIV).

De igual forma, é prematura a argumentação de que já produziram suficiente prova do direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Logo, se a MMª Juíza oportunizou a apresentação de prova documental do alegado direito, não se pronunciando ainda sobre a sua suficiência ou não, descabe a este Tribunal afirmar, desde já, que fazem jus ao beneplácito, sob pena de incorrer em supressão de instância; lado outro, se consideram suficientes os documentos já acostados aos autos, de maior proveito seria ratificá-los perante o Juízo de 1º grau que, como acima dito, limitou-se a observar o iter previsto no § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Por fim, entendo não se aplicar a taxatividade mitigada, à luz do julgamento do REsp 1.704.520/MT, no sentido de que “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Isso porque, houve mera determinação para que comprove os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, o que não importa em prejuízo algum para a parte agravante, tampouco lhe sujeita a risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação, por ainda não ter haver manifestação judicial acerca do pedido de assistência judiciária gratuita e, na hipótese de sobrevir seu indeferimento, poderá interpor
agravo de instrumento
, na forma do art. 1.015, V, do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço do
agravo interno e lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.